Tribunal: TJMT
Processo: 1029603-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029603-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Representação comercial, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), DELCI TUNES LEITE - CPF: 045.587.311-91 (AGRAVANTE), Prefeitura Municipal de Itiquira (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as matérias suscitadas exigiriam dilação probatória. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação e impugnou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade carece de fundamentação, configurando nulidade; e (ii) se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição dessa exceção.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de primeiro grau indicou de modo claro a razão de rejeitar a exceção — necessidade de dilação probatória — atendendo aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC. Fundamentação sucinta não equivale à ausência de motivação.

4. A exceção de pré-executividade limita-se a matérias de ordem pública verificáveis de plano, sem necessidade de prova (Súmula 393/STJ). Alegações que dependem de análise fática, como a posse ou a isenção tributária, devem ser deduzidas em embargos à execução.

5. Quanto aos honorários, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de não ser cabível a condenação em verba honorária quando rejeitada a exceção de pré-executividade, por ausência de caráter contencioso autônomo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido parcialmente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade não se presta à discussão de questões fáticas ou dependentes de produção de provas, devendo tais matérias ser veiculadas em embargos à execução.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, apelação cível n. 1036113-41.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.4.2025, publicado no DJe em 03.4.2025; TJMT, embargos de declaração n. 1003387-86.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 25.9.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DELCI TUNES LEITE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaquira (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001072-72.2022.8.11.0027 manejada pelo
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (MT)
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória.

E ainda condenou o excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito executado.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, visto que deixou de “
enfrentar de forma detida os argumentos deduzidos
[...],
limitando-se a um pronunciamento meramente formal
”.

Argui, ainda, a indevida condenação em verba honorária, uma vez que a jurisprudência pátria possui entendimento pacificado no sentido de ser descabida a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade.

À vista disso, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem, a fim de que sejam analisadas as matérias suscitadas. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de nulidade da decisão agravada. Por derradeiro, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. 311523888).

Não há contrarrazões (Id. 325484359).

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A pretensão de nulidade da sentença está fundamentada na alegação de que a sentença não está devidamente motivada.

Com efeito, o dever de fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional expressa no artigo 93, IX, da Constituição Federal, sendo reforçado pelo disposto no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, o qual especifica as hipóteses em que não se considera devidamente fundamentada a decisão judicial.

No caso dos autos, observa-se que o magistrado singular, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, indicou de forma clara o motivo que o levou à conclusão adotada – qual seja, a necessidade de dilação probatória para o exame das alegações do executado.

Assim, a decisão proferida, ainda que sucinta, reflete a interpretação conferida pelo Magistrado singular aos elementos de convicção disponíveis, de acordo com a compreensão que lhe pareceu a melhor para resolver a controvérsia posta sob sua análise. Por certo, “
A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mesmo porque a decisão com motivação sucinta é decisão motivada (RTJ 73/220).
”. (STF, RE 327143 AgR, relator Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 25.6.2002, publicado no DJ em 23.8.2002).

Ademais, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito precedentes do e. STJ: REsp n. 801.101/MG, AREsp n. 1.362.670/MG e EDcl no REsp n. 1.816.457/SP.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, suscitada por DELCI TUNES LEITE.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por DELCI TUNES LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaquira (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001072-72.2022.8.11.0027 manejada pelo MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (MT), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandariam de dilação probatória.

Infere-se dos autos que o executado opôs exceção de pré-executividade, a alegar a inexigibilidade do crédito tributário, sob o argumento de que o imóvel gerador dos impostos e taxas estaria na posse do próprio exequente desde 2011, o que, segundo sustenta, configuraria hipótese de isenção tributária, nos termos do Código Tributário Municipal. Por sua vez, a Fazenda Pública apresentou impugnação contrapondo essa premissa fática, bem como fazendo outras afirmações.

Daí decorrente, em 05.8.2025, o d. Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que “
todos os questionamentos envolvendo a suposta abusividade dos encargos aplicados pelo exequente dependem da produção de provas, não sendo reconhecíveis de imediato
”.

Pois bem.

É certo que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e somente pode versar sobre matérias que podem ser imediatamente verificadas, consoante a Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”

Assim, as matérias que exigem a produção de provas robustas, demandando dilação probatória, ultrapassam os limites da exceção de pré-executividade, devendo ser arguidas na via correta.

Ocorre que, no tocante ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, por se tratar de obrigação de natureza
propter rem
, cujo fato gerador recai sobre o bem, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo pode ser tanto o proprietário quanto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, conferindo à Fazenda Pública a prerrogativa de exigir o crédito tributário de qualquer desses legitimados.

“[...]
3. O artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, sendo que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade ocorre com o registro do título translativo no cartório competente. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre o proprietário formalmente registrado
, não podendo ser atribuída ao antigo proprietário se a alienação foi devidamente registrada antes do fato gerador.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1036113-41.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.4.2025, publicado no DJe em 03.4.2025).
[sem destaque no original].

Dessa forma, o pronunciamento judicial exarado pelo d. Juízo
a quo
, ao reconhecer a inviabilidade de apreciação da alegação de inexigibilidade do título executivo pela via eleita – em virtude da complexidade fática atinente à aferição da extensão da posse municipal, à correta delimitação das áreas para fins de incidência ou isenção do IPTU e, ainda, à própria definição da base de cálculo do imposto –, mesmo diante da juntada de documentos, alinha-se ao entendimento deste c. órgão fracionário:

“[...]
3. A jurisprudência estabelece que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. A mera juntada de documentos pela parte executada, desacompanhados de provas adicionais, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa.
[...]”. (TJMT, embargos de declaração n. 1003387-86.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 25.9.2024).

Destarte, a simples apresentação de documentos, sem a necessária complementação probatória, não se revela apta a infirmar a presunção de legitimidade que reveste a certidão de dívida ativa, sobretudo quando a parte adversa se opõe de modo expresso, circunstância que reforça a necessidade de maior dilação probatória para a adequada solução da controvérsia.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “
não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada
” (STJ, AgInt no REsp 1.9.72.516/RJ, relator Min Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21.3.2022, publicado no DJe em 25.3.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por DELCI TUNES LEITE, tão somente para afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025